Tribunal: TJSP
Processo: 2263269-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA EM FASE SANEADORA. Decisão saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Reforma que se impõe. Essa Colenda Câmara tem jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação regressiva, proposta por Seguradora contra Concessionária de energia elétrica, e por ser de consumo a relação entre

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA EM FASE SANEADORA. Decisão saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Reforma que se impõe. Essa Colenda Câmara tem jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação regressiva, proposta por Seguradora contra Concessionária de energia elétrica, e por ser de consumo a relação entre a segurada e a última, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A agravante, todavia, deverá fornecer os equipamentos à parte contrária, para eventual realização de prova pericial, se for o caso, uma vez que a inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração de existência de nexo de causalidade.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263269-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado BANDEIRANTE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263269-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13.952
2
COMARCA:
GUARULHOS
AGRAVANTE:
ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A.
AGRAVADO:
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
VOTO N.o 13.952
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA EM FASE SANEADORA. Decisão
saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da
prova. Reforma que se impõe. Essa Colenda Câmara tem
jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação
regressiva, proposta por Seguradora contra Concessionária
de energia elétrica, e por ser de consumo a relação entre a
segurada e a última, é cabível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A
agravante, todavia, deverá fornecer os equipamentos à parte
contrária, para eventual realização de prova pericial, se for o
caso, uma vez que a inversão do ônus da prova não dispensa
a demonstração de existência de nexo de causalidade.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos
de ação regressiva, envolvendo seguro e prestação de serviços de energia elétrica,
em fase saneadora, que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova Código de
Defesa do Consumidor (fls. 212).
Agrava a autora pretendendo a reforma da decisão.
Defende, em linhas gerais, a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, ou a aplicação da distribuição dinâmica do
ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC/2015. Isso porque, segundo
alega, é hipossuficiente técnico, não dispondo de meios para analisar a rede
elétrica administrada pela concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da
transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão e, nem tampouco,
verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente
falharam. Acrescenta, também, que há sub-rogação da seguradora nos direitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263269-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13.952
3
segurados, conforme o enunciado da Súmula 188 do STF e do art. 349 e art. 786
ambos do CC/2002.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, XI, do CPC/2015.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 52/53.
Contraminuta a fls. 56/62.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento, com observação.
Cuida-se de ação regressiva, envolvendo seguro prestação
de serviços de energia elétrica.
A fls. 212 assim decidiu o r. Juízo de primeiro grau:
“Primeiramente, saliento que não se aplica no presente caso
as regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente por
não ser o banco autor destinatário final dos serviços prestados
pela concessionária ré, notadamente na relação jurídica objeto da
presente lide.
Ademais, não há se falar em hipossuficiência da instituição
autora na produção ou no custeio de eventual prova.
Todavia, para dirimir os pontos controvertidos, além da
documentação já constante dos autos, defiro a juntada de novos
documentos.
Assim, observando-se a distribuição dinâmica do ônus
probatório, considerando ainda a facilidade da ré na juntada da
prova, determino que a concessionária requerida apresente, no
prazo de 10 (dez) dias, os relatórios citados no Módulo 09,
conforme requer o banco autor, sob pena de preclusão em seu
desfavor.”.
A decisão comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263269-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13.952
4
Essa Colenda Câmara tem jurisprudência no sentido de
que, em se tratando de ação regressiva, proposta por Seguradora contra
Concessionária de energia elétrica, e por ser de consumo a relação entre a
segurada e a última, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a
inversão do ônus da prova.
Nesse sentido:
Ação
regressiva
de
Seguradora
sub-rogada,
contra
Concessionária de eletricidade. Alegados danos em equipamentos
eletrônicos de segurada, que teria sido indenizada. R. despacho
saneador que afastou a inversão do ônus probatório. Em se
tratando de ação regressiva, proposta por Seguradora contra
Concessionária de energia elétrica, e por ser de consumo a
relação entre a segurada e a última, plausível a aplicação do CDC
e a inversão pretendida. Contudo, a demonstração do dano efetivo
depende, em princípio, de prova da autora, inclusive quanto à
preservação de possíveis aparelhos danificados, para que sejam
submetidos, eventualmente, a exame pericial. Dá-se provimento ao
agravo da acionante, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2236160-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. prestação de serviços. energia
elÉtrica. ação regressiva de ressarcimento de danos. Decisão que
afastou a incidência do CDC, não invertendo o ônus da prova.
Insurgência. Responsabilidade objetiva da Concessionária ré (art.
37, §6o, CF). Sub-rogação da Seguradora agravante nos direitos
de seu segurado. Aplicação do CDC. Relação de consumo.
Hipossuficiência evidenciada. Verossimilhança das alegações, em
sede de cognição sumária, constatada. Inversão do ônus da prova
e aplicabilidade do CDC. Cabimento. Precedentes. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217256-74.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
No entanto, observa-se que a autora deverá fornecer os
equipamentos à parte contrária, para eventual realização de prova pericial, se for o
caso, uma vez que a inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração de
existência de nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263269-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13.952
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator